Tribunal: STF
Processo: Rcl 79565
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Unipar Indupa do Brasil S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Londrina, nos autos do processo nº 0001013-85.2017.5.09.0673, em suposta ofensa a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2):



    “A Reclamante foi intimada da decisão da 06ª Vara do Trabalho de Londrina (TRT da 09ª Região) que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de sua inclusão da na condição de integrante de GRUPO ECONÔMICO da empresa condenada no título executivo judicial (PVC) e determinou a instauração do IDPJ no dia 26/03/2025.



    Desta decisão, e observando o prazo fixado no mandado, a Reclamante apresentou defesa em 22/04/2025 e requereu, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 1.232. Como a questão prévia não foi apreciada, a Unipar protocolou petição no dia 05/05/2025 reiterando o pedido apresentado.



    Contudo, em decisão interlocutória publicada no dia 13/05/2025 o Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento, invadindo, assim, de forma reiterada, a competência desta Corte. 



    O processo aguarda, agora, o julgamento do incidente suscitado e apreciação da contestação da Reclamante já que, pela sistemática do processo do trabalho, trata-se de decisão – a que indeferiu o sobrestamento – interlocutória, não recorrível de imediato, devendo ser atacadas em recurso da decisão definitiva, in casu, agravo de petição que caberá depois do julgamento do mérito do incidente pela 06ª Vara de Londrina, tudo na forma dos arts. 8931 , §1º e 855-A, §1º, ambos da CLT.”



    Sustenta que “a decisão reclamada fez tábula rasa da ordem NACIONAL de suspensão e, antecipando o que será examinado pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do mérito do Tema 1.232 da grade Repercussão Geral, determinou o prosseguimento do IDPJ em face da Reclamante, que não participou da fase de conhecimento, no polo passivo da execução, por suspostamente integrar o mesmo grupo econômico da devedora trabalhista, desrespeitando a ordem de sobrestamento” (eDoc 1, p. 7-8).



    Assevera que “o único fundamento utilizado pelo beneficiário da decisão reclamada para justificar o “IDPJ” e pedir a inclusão da Reclamante no polo passivo da execução, a despeito de não ter participado da fase de conhecimento, foi o de supostamente integrar o mesmo grupo econômico (art. 2º, §2º, CLT), o que se confunde com o mérito do que será decidido pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do Tema 1.232 e atenta, repita-se, contra a decisão de suspensão nacional de “processamento de todas as execuções trabalhistas” que discutam esta mesma matéria.” (eDoc 1, p. 8).



    Conclui que “a adoção de incidente prévio por analogia não tem o condão de impedir a subsunção dos autos à decisão cautelar deste E. STF no Tema nº 1232, pois não afasta a necessidade de sobrestamento do processo conforme determinado por esta Corte, cujo objetivo foi preservar a competência do STF para decidir sobre o mérito do cabimento (ou não) da tardia inclusão de empresa do grupo econômico que não participou da fase de conhecimento no polo passivo da execução e garantir que não haja decisões divergentes entre as cortes trabalhistas, assegurando aos jurisdicionados segurança jurídica e tratamento isonômico” (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, determinando-se a suspensão da execução. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos seguintes termos (eDoc. 20, p. 2):



    “A executada Unipar Indupa do Brasil S.A. postula a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 2495/2496). 



    Decisão do STF no Recurso Extraordinário (RE) 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), de fato determina a suspensão da execução em face de pessoa jurídica supostamente integrante de grupo econômico que não integrou a relação processual na fase de conhecimento do processo. 



    Entretanto, a suspensão do processo de execução não se justifica em caso de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois nele há contraditório, ampla defesa, produção de provas e cognição completa acerca da matéria. Assim, o feito deve ter seguimento normal, com o regular processamento do incidente. Ao cabo desse procedimento, repita-se, não mais se justificará a suspensão da execução, pois discutida a responsabilidade passiva da suposta empresa integrante do grupo econômico em processo de conhecimento, mediante contraditório regular e produção de provas.



    Prossiga-se no cumprimento da decisão de fls, 1223/1224. ”



    Observe-se que, no presente caso, pretende-se o sobrestamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no Tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco precedentes de ambas as turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 64196 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 62259 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente